Tribunal: TJES
Processo: 5000436-22.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-22.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA NATALI DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000436-22.2026.8.08.0014.

RECORRENTE: DAIANA NATALI DE OLIVEIRA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: DAIANA NATALI DE OLIVEIRA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados interpostos nos IDs 19596943 (Autora) e 19596947 (Réu). Contrarrazões apresentadas nos IDs 19596954 e 19596952.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente DAIANA NATALI DE OLIVEIRA os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTOMOTIVO ("MÃO NA RODA"). TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS ENCARGOS ACESSÓRIOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário na qual a autora insurge-se contra encargos incidentes em financiamento de motocicleta (Honda Biz 2024). Alega a abusividade da cobrança de juros, tarifas de cadastro e registro, seguro prestamista e seguro automotivo ("Mão na Roda"), sustentando a ocorrência de venda casada e falha no dever de informação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista (R$ 1.488,00), determinando sua restituição simples, mantendo hígidas as demais cláusulas e encargos.

A instituição financeira recorre alegando a legalidade da contratação do seguro prestamista, a validade da assinatura eletrônica e a facultatividade do serviço. A autora recorre pleiteando a reforma parcial para que seja também declarada a abusividade do seguro automotivo "Mão na Roda", sob o fundamento de que possui a mesma natureza e vício do seguro prestamista já anulado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de venda casada na contratação dos seguros prestamista e automotivo vinculados ao financiamento, ante a tese fixada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, aplica-se o Tema Repetitivo 972 do STJ, que estabelece que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato (ID 19596935) apresenta os seguros preenchidos e financiados conjuntamente ao principal, inexistindo qualquer prova de que foi ofertada à consumidora a liberdade de contratar com seguradora de sua livre escolha. A mera assinatura eletrônica em contrato de adesão não supre o dever de informação e a garantia de autonomia de vontade material.

No tocante ao seguro automotivo "Mão na Roda" (R$ 500,00), assiste razão à autora. A sentença reconheceu a abusividade do seguro prestamista pela falta de opção de escolha, mas manteve o seguro automotivo sob o argumento de ausência de prova de abusividade in concreto. Todavia, tratando-se de produtos acessórios inseridos no mesmo fluxo de contratação massificada e financiados sob a mesma rubrica, deve ser aplicado tratamento isonômico. Uma vez que o banco não comprovou ter facultado a escolha de seguradora diversa para qualquer dos produtos, configura-se a venda casada indireta vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Quanto ao argumento de regularidade da assinatura eletrônica trazido pelo réu, ressalte-se que a validade formal do meio de assinatura não convalida cláusulas abusivas ou práticas comerciais proibidas. A imposição de serviços acessórios sem transparência e sem alternativa de mercado fere a boa-fé objetiva, independentemente da tecnologia utilizada para a formalização do ajuste.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.;

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora DAIANA NATALI DE OLIVEIRA, reformando, em parte, a r. sentença, nos pontos impugnados,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido autoral, com escopo de
CONDENAR
o réu à restituição simples do valor referente ao seguro automotivo "Mão na Roda" (R$ 500,00), mantendo-se a condenação relativa ao seguro prestamista e os demais termos da sentença.

Condeno o réu/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. No que tange à autora/recorrente, não há condenação em sucumbência ante o provimento do seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)